Tribunal: STF
Processo: ARE 757840
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NA BASE DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 778.547. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A inclusão da gratificação natalina na base de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 778.547, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    2. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2011; e RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.4.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido formulado, em que a parte ora agravante pleiteia a inclusão da gratificação natalina na base de cálculo da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.